Tribunal: TJES
Processo: 5007959-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007959-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEANINI ALEXANDRINO DE PAULO

AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. CONTA POUPANÇA E CONTA-CORRENTE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE PROVA DO CARÁTER DE RESERVA DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que, em execução de título extrajudicial movida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos, sob alegação de impenhorabilidade de depósitos inferiores a 40 salários-mínimos em conta poupança e de verbas provenientes de trabalho autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se valores bloqueados em conta poupança e conta-corrente, inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se o executado comprovou que tais valores constituem reserva de patrimônio destinada ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade automática prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se exclusivamente a valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, salvo hipóteses legais.

A jurisprudência do STJ admite a extensão da proteção a depósitos em conta-corrente ou outras aplicações, desde que o devedor comprove tratar-se de reserva contínua e duradoura destinada à subsistência própria ou familiar.

Compete ao executado o ônus de provar, de forma concreta, a natureza impenhorável dos valores, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC.

No caso concreto, a existência de saldo total de R$19.883,44 na mesma instituição financeira afasta a alegação de comprometimento do mínimo existencial, revelando-se proporcional a manutenção da constrição de R$3.127,81.

Em relação aos valores bloqueados nas contas Nubank (R$ 831,93) e Will (R$ 133,31), não foi produzida prova de que fossem indispensáveis à manutenção do devedor no momento da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade automática do art. 833, X, do CPC restringe-se a depósitos em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos.

A extensão dessa proteção a outros tipos de conta ou aplicação exige prova concreta de que os valores constituem reserva destinada ao mínimo existencial.

O ônus de comprovar a impenhorabilidade recai sobre o executado, conforme art. 854, §3º, I, do CPC.

A existência de saldo global expressivamente superior ao montante bloqueado afasta a caracterização de comprometimento da subsistência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 832, 833, IV e X, e 854, §3º, I; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 52.238/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/12/2016, DJe 08/02/2017; STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024, DJe 23/05/2024; TJSP, AI 2137068-84.2025.8.26.0000, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 17/06/2025; TJES, AI 5013281-36.2023.8.08.0000, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, pub. 09/12/2024; TJPR, AI 0030625-59.2024.8.16.0000, Rel. Des. Victor Martim Batschke, j. 13/09/2024; TJMG, AI 0389665-43.2025.8.13.0000, Rel. Des. Antônio Bispo, j. 06/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GEANINI ALEXANDRINO DE PAULO
, com vistas ao reexame da decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada por
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
, rejeitou o pedido de desbloqueio de valores.

Em suas razões (ID 9842500), argumenta pela impenhorabilidade da conta poupança, considerando que a simples movimentação atípica não descaracteriza a natureza do depósito e que os valores estão abaixo do limite de 40 salários mínimos, sem que exista indício de fraude ou má-fé.

Contrarrazões (ID 14345560) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da impenhorabilidade dos valores constritos em contas de titularidade do agravante, que sustenta a proteção legal com base nos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil.

O recorrente alega que parte da verba se refere a ganhos como trabalhador autônomo, e a outra fração estaria depositada em caderneta de poupança, abaixo do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

A decisão de primeiro grau, contudo, rejeitou o pedido de desbloqueio, por entender que a existência de crédito superior na conta da Caixa Econômica Federal afasta a proteção legal e, ademais, por inexistir prova da indispensabilidade dos valores para a manutenção mensal do executado. Senão, vejamos os principais fundamentos da decisão guerreada:

A executada apresentou defesa, Id n.º 55484512, para afirmar a impenhorabilidade do valor constrito é impenhorável, na forma dos artigos 832 e 833, inciso IV, do CPC, dada a proteção legal sobre a renda salarial e de poupança. O CPC prevê que:

Art. 832. Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis.

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Da análise dos documentos apresentados pelo executado, depreendo que:
i) havia crédito bastante susperior na conta da Caixa Econômica Federal, que supera o montante constrito em conta poupança, se observados os documentos Id ́s n.º 55484513 e 55484514, de modo que a constrição de R$ 3.127,81 (três mil cento e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) não está alcançado pela impenhorabilidade prevista no CPC; ii) inexiste prova de que os valores constritos nas contas Nubank (R$ 831,93) e Will (R$ 133,31) sejam indispensáveis para a manutenção mensal do requerido/executado para o citado mês, ainda mais se observada a existência do crédito de R$ 19.883,44 na conta da Caixa Econômica Federal
.

Ante o exposto, REJEITO o pedido de desbloqueio de valores.

Nesse contexto, o mencionado dispositivo - art. 833, X, CPC -
estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e conforme apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, tal previsão “
versa sobre a dignidade da subsistência do executado
” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

Ocorre que
a jurisprudência pátria atribuiu à parte executada o ônus de comprovar a situação de impenhorabilidade. Nesse sentido, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação até 40 (quarenta) salários mínimos em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC
”
, bem como que
“
é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades
”. (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)

A título elucidativo, transcrevo ementa do julgado em questão:

PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1.
A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. [...]

DA QUESTÃO CONTROVERTIDA [...]

11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança.

12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras.
[...]

15.
Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador.
Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5º da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. [...]

17.
Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente.
[...]

21.
Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC.

22. A partir do raciocínio acima,
a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas:

a)
é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança
(isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.);

b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas);

c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial);

d)
para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades
.

SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA

23.
A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança.
Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...]

(REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)

O referido entendimento também é adotado pelos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física e jurídica. Concessão da benesse legal. Inadmissibilidade. Ausência de prova documental a demonstrar a incapacidade financeira dos agravantes em arcar com as custas processuais. Aplicação do enunciado da Súmula nº 481, do C. Superior Tribunal de Justiça. Benefício indeferido IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VALORES CONSTRITOS DA PESSOA JURÍDICA. Inaplicabilidade da regra do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, pois referida norma legal não é extensível aos valores da pessoa jurídica, ainda que se alegue o uso para o pagamento de seus gastos ordinatórios, pois tal dispositivo de Lei visa a proteção da pessoa natural e ou sua família, para fins de preservação dos rendimentos de natureza alimentar. Ausência, ademais, de demonstração de possibilidade de prejuízo à preservação da empresa. QUANTIAS BLOQUEADAS DA PESSOA FÍSICA.
Bloqueio de valores inferiores a 40 salários mínimos. Nova orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, por sua E. Corte Especial, no sentido de que, em se tratando de ativo financeiro não depositado em conta poupança, só haverá impenhorabilidade se alegado e demonstrado (ônus da parte executada) que se trata de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ao devedor ou sua família em caso de emergência ou imprevisto grave (RESP. 1.677.144/RS). Inexistência de demonstração a respeito no caso concreto. Precedentes. Decisão mantida.
Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2137068-84.2025.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2025; Data de Registro: 17/06/2025) (TJSP; AI 2137068-84.2025.8.26.0000; Santo André; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil; Julg. 17/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DE CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de vitória/ES, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pela caixa de previdência dos funcionários do Banco do Brasil (previ).
O agravante pleiteia a desconstituição da penhora de valores bloqueados via sisbajud, transferidos para conta judicial, sob a alegação de impenhorabilidade de tais quantias, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do código de processo civil (CPC).
II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I)
definir se os valores bloqueados em conta poupança e conta corrente do agravante são impenhoráveis, por serem inferiores ao limite de 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC;
(II) estabelecer se houve desvirtuamento da finalidade da conta poupança, descaracterizando-a como tal e permitindo a penhora dos valores depositados. III. Razões de decidir. 3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. 4. A jurisprudência consolidada do STJ garante a impenhorabilidade de valores até esse limite, inclusive quando depositados em conta corrente, desde que comprovadas as características de subsistência. 5.
Entretanto, o desvirtuamento da conta poupança, quando utilizada para movimentações típicas de conta corrente, como saques e pagamentos frequentes, afasta a proteção da impenhorabilidade,
conforme precedentes (agint no RESP n. 1.812.780/SC; TJDFT, acórdão 1269844; TJMG, agravo de instrumento-CV 1.0000.24.229761-2/001). 6.
No presente caso, o agravante não comprovou que os valores bloqueados eram utilizados exclusivamente para fins de subsistência ou que a conta mantinha a finalidade de poupança, sendo seu ônus, conforme art. 854, §3º, I, do CPC.
lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos depende da manutenção da finalidade de poupança, conforme o art. 833, X, do CPC. 2. O desvirtuamento da conta poupança, com movimentações frequentes características de conta corrente, autoriza a penhora dos valores nela depositados. 3. O ônus da prova quanto à impenhorabilidade recai sobre o executado, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC. (TJES; AI 5013281-36.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 09/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITISCONSÓRCIO DE DEVEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Bloqueio de valores via sisbajud. Alegação de impenhorabilidade.
Proventos de aposentadoria e
valores depositados em conta-poupança
. Tema em debate na corte superior.
Ausência de demonstração de que a constrição recaiu sobre valores impenhoráveis. Ônus de competia à parte devedora. Impenhorabilidade não evidenciada.
Suspensão da execução somente em relação ao executado falecido. Necessidade de regularização do polo. Decisão reformada nesse ponto. Recurso conhecido e provido em parte. (TJPR; Ag Instr 0030625-59.2024.8.16.0000; Curitiba; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Victor Martim Batschke; Julg. 13/09/2024; DJPR 16/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, INCISOS X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE AUTOMÁTICA LIMITADA A DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXTENSÃO A OUTRAS CONTAS E INVESTIMENTOS EXIGE PROVA DO CARÁTER DE RESERVA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A impenhorabilidade automática de valores até 40 salários mínimos aplica-se exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC
. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a extensão da impenhorabilidade em conta corrente ou aplicações financeiras apenas quando comprovado que tais quantias constituem reserva destinada à subsistência da parte executada e de sua família. 3. Compete ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC, mediante prova de que se destinam ao mínimo existencial. 4. No caso concreto, a parte agravante não apresentou prova de que os valores bloqueados se encontram depositados em conta poupança ou que constituem reserva de patrimônio. V. V. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL/ALIMENTAR EM CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. A verba de natureza salarial, ainda que contida em conta corrente, corresponde a bem amparado pela impenhorabilidade absoluta, salvo as duas exceções legalmente previstas demonstradas no art. 833, §2º, do CPC. Diante da ausência de enquadramento nas exceções legais, não é devida a penhora dos valores constantes em conta do executado. (TJMG; AI 0389665-43.2025.8.13.0000; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 06/06/2025; DJEMG 13/06/2025)

Nesse contexto, verifica-se que, mesmo em se tratando de importe depositado em conta-poupança, há necessidade de averiguar se os valores possuem natureza alimentar ou se são destinados à subsistência do devedor; não sendo possível adotar de forma irrestrita e automática a impenhorabilidade.

Embora a proteção conferida pelo inciso X do artigo 833 do CPC seja, em regra, de aplicação mais objetiva, sua finalidade não pode ser desvirtuada. A intenção do legislador, conforme ressaltado pela jurisprudência, é proteger o pequeno poupador e "
a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana
".

No caso concreto, a decisão de primeira instância observou, com acerto, que "
havia crédito bastante superior na conta da Caixa Econômica Federal, que supera o montante constrito em conta poupança
". Tal circunstância fática, reconhecida pelo juízo, demonstra que a constrição de uma fração do saldo total não teve o condão de atingir o mínimo existencial do devedor ou de comprometer a reserva financeira destinada a imprevistos; levando em conta ainda a movimentação financeira na referida conta, que reforça a impossibilidade de reconhecer a pretendida impenhorabilidade.

Dessa forma, a penhora de R$3.127,81, quando se considera a existência de um saldo total de R$19.883,44 na mesma instituição, não ofende a ratio da norma protetiva. A aplicação da regra de impenhorabilidade deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, ponderando-se o direito do credor e a garantia do devedor.

No presente caso, a manutenção da constrição não inviabiliza a subsistência do agravante, que dispunha de saldo remanescente considerável, revelando-se a medida proporcional e adequada à satisfação, ainda que parcial, da execução. A proteção legal visa a assegurar a dignidade, não a intangibilidade absoluta de todo e qualquer valor até o teto legal, quando as circunstâncias do caso concreto demonstram a ausência de risco ao sustento do executado.

No que tange aos valores bloqueados nas contas correntes dos Bancos Nubank (R$831,93) e Will (R$133,31), o agravante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. A alegação de que os montantes são oriundos de seu trabalho como autônomo, embora plausível, veio desacompanhada de elementos que demonstrem de forma segura que tais verbas eram, no específico momento da constrição, indispensáveis à sua subsistência, como acertadamente pontuou o juízo
a quo
.

Portanto, para tais casos, reitero, a Corte Especial do STJ estabeleceu premissas claras sobre o tema, atribuindo à parte executada o ônus de comprovar a situação de impenhorabilidade. Para valores em conta-corrente ou outras aplicações, exige-se a "
prova concreta de que a aplicação [...] constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
".

Ante o
exposto, conheço do recurso interposto por
GEANINI ALEXANDRINO DE PAULO,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a decisão que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.